Tribunal: TJES
Processo: 5013386-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013386-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA DE SOUZA SANTOS e outros

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO TORRES MULLER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor do agravado, referente ao imóvel situado na Rua Pelicano, Pontal das Garças, Vila Velha/ES. Os agravantes alegam posse mansa e pacífica do imóvel por mais de dez anos, sustentando que fazem jus a usucapião e questionam a ausência de comprovação dos requisitos legais pelo agravado para a ação de reintegração de posse. Pleiteiam tutela de urgência recursal para reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes conseguiram demonstrar a probabilidade do direito invocado para obter a tutela de urgência recursal; (ii) estabelecer se o agravado comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelo agravado sobre o imóvel está comprovada por meio de documentos, incluindo Boletim de Ocorrência e registros fotográficos, os quais atestam o esbulho possessório sofrido.

O Boletim de Ocorrência, como ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, não havendo, por parte dos agravantes, provas suficientes para desconstituir tal presunção.

A decisão recorrida assentou que os agravantes não demonstraram a posse anterior ou concomitante ao agravado, inviabilizando o reconhecimento da usucapião invocada.

Em conformidade com o art. 561 do CPC/15, o agravado comprovou sua posse, o esbulho praticado pelos agravantes e a perda da posse, preenchendo os requisitos para a manutenção da decisão de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Boletim de Ocorrência possui presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte contrária desconstituí-lo com provas robustas. 2. Em ações possessórias, cabe ao autor provar a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, conforme art. 561 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 055110007063, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.11.2019; TJES, Apelação nº 030110103568, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 12.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
MARCELA DE SOUZA SANTOS e RONALDO ALBERTO
contra a decisão ID n.º 6558697 que deferiu a reintegração de posse ao ora agravado
MARCOS ANTONIO TORRES MULLER
,
referente ao
imóvel localizado na Rua Pelicano, sem número, Pontal Das Garças, Vila Velha/ES.

Alegam os recorrentes, que (1) em audiência de justificação restou demonstrada a sua posse mansa e pacífica sobre o bem imóvel descrito nos autos; (2) as testemunhas afirmaram que estes detém a posse do imóvel, de forma mansa, pacífica e sem qualquer obstáculo por um longo período de mais de 10 (dez) anos; (3) fazem jus a usucapião, conforme documentação carreada nos autos de origem, bem como que o agravado não logrou em demonstrar os requisitos legais para o cabimento de ação de reintegração de posse; (4) o agravado nunca efetuou o pagamento de IPTU conforme menciona a decisão ora agravada, tendo somente efetuado o pagamento do tributo junto a municipalidade ao ajuizar a demanda possessória, para justificar a sua “suposta” posse; (5) não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Pleiteiam, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a sua reintegração de posse ao imóvel disputado e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão proferida em ID 6692183 no sentido de deferir a assistência judiciária gratuita aos agravantes e indeferir o pedido de tutela de urgência recursal.

Agravo Interno interposto em ID 7960629.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os agravantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do presente Agravo e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se que, na origem, a lide versa em torno da posse de um terreno situado na Rua Pelicano, 0, Pontal Das Garças, Vila Velha.

Conforme relatado, objetivavam os agravantes, em caráter liminar, a tutela de urgência recursal para sustar a eficácia da reintegração de posse deferida liminarmente na origem.

No entanto, a decisão proferida na origem e mantida pela decisão proferida no presente agravo em ID 6692183, considerou que a prova documental acostada pelo ora agravado foi suficiente para demonstrar o exercício da posse deste.

Preceitua o art. 561 do CPC/15 que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho e d) a perda da posse na ação de reintegração.

Nesses termos, deverá a parte requerente comprovar o que se convencionou chamar de “atos de posse”, ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, bem como que atos permitem concluir que efetivamente a exercia.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, a questão central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos, ou não, os requisitos necessários à sua concessão, em especial se os agravantes conseguiram, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

Pois bem.

Ao contrário do que afirmam os recorrentes, restou suficientemente demonstrado, até o momento, o esbulho sofrido pelo autor/agravado.

Extrai-se dos documentos juntados aos autos, que o ora agravado, logo que percebeu a colocação de blocos no terreno em questão, formalizou Boletim de Ocorrência Policial (ID 28096862) e fez registros fotográficos do local, como forma de comprovar o alegado esbulho possessório.

Outrossim, o Boletim de Ocorrência, lavrado para registro dos fatos, por ser um ato administrativo, apresenta presunção de veracidade e de legalidade. Dess
e

modo
, cabe
aos
recorrente
s
apresentar prova indiscutível
para desconstituir a presunção contida no
documento oficial da Polícia, o que não
se
verific
a
neste momento.

Assim, e
m uma análise
não exauriente e
própria d
o recurso interposto
,
vê-se
que
não
restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito
dos ora agravantes
.

Ademais, a decisão agravada assentou, à luz do que consta da documentação que instruiu a inicial e em cotejo com os depoimentos colhidos em audiência de justificação, que os agravantes invadiram o imóvel de forma injustificada e, por outro lado revelaram o regular exercício dos poderes inerentes ao domínio pelo ora agravante, o que lhe autoriza a defesa de sua posse por meio dos interditos possessórios, mesmo que não residisse no imóvel objeto da disputa nos autos.

Assim, da análise das provas produzidas nos autos é possível verificar que
o
ora
agravado
comprovou a existência da posse anterior e do esbulho praticado pelo
s

agravantes
,
que, por sua vez, não conseguiram se desincumbir da demonstração de que exerciam posse anterior ou concomitante com
o
ora recorrida.

Para corroborar,
confira-se
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 055110007063, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019; TJES, Classe: Apelação, 030110103568, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
interposto
e Julgo
P
rejudicado o
A
gravo
I
nterno interposto em
ID 7960629
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.